Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001770-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELTON SILVIO DUARTE SOUZA
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Igor José Rodrigues, em prol de Elton Silvio Duarte Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Colhe-se, destes autos, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0011218-28.2014.8.11.0042, no qual cumpria pena no regime semiaberto, até ser regredido ao regime fechado, em 1o de junho de 2020, por cometer falta grave no curso da execução, tendo em vista que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes nos autos da Ação Penal n. 0001537-47.2020.8.11.0002, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi absolvido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande do crime imputado à sua pessoa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o que o motivou a pedir em 12 de dezembro de 2020 a reconsideração da decisão que havia reconhecido a falta grave em seu desfavor; esclarecendo, outrossim, que, após manifestação do Ministério Público em 18 de dezembro de 2020, os autos encontram-se conclusos para deliberação desde 8 de janeiro de 2021.
Assevera, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, pois tentou por várias formas contato com a autoridade acoimada de coatora a fim de obter um desfecho para a situação acima mencionada, sem, contudo, obter qualquer resposta.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a concessão de liberdade ao reeducando; e, no mérito, o acolhimento do pedido defensivo para reverter em definitivo a regressão do cumprimento da pena para o regime fechado, tendo em vista que ficou provado por sentença transitada em julgado que ele não cometeu falta grave.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o pedido de desconstituição da decisão que reconheceu a falta grave em desfavor do paciente ainda não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau, situação que, a toda evidência, impede a apreciação da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
Por outra vertente, é imperativo registrar que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, não se podendo olvidar que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Se isso não bastasse, deve-se levar em conta também o notório e expressivo aumento na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia da covid-19, que vem sobrecarregando diversos juízos da execução penal do Estado e prejudicando a análise, inclusive, de processos que possuem prioridade legal, tais como o de idosos, motivo pelo qual é imperioso aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade acoimada de coatora acerca da propalada demora injustificada na apreciação do pedido defensivo.
Assim, o exame dos argumentos sustentados na impetração, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator